Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711562-09.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: P. P. B. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: L. E. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVI. PROVA INEQUÍVOCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Os autos contam com conjunto probatório suficiente da condição de companheira e enteado, bem como a dependência econômica do de cujus, o que justifica a inclusão como beneficiários da pensão por ele deixada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, sustentando a ausência de comprovação da qualidade de enteado e de sua dependência econômica em relação ao de cujus participante em 15/06/2021; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 917, inciso III, do Código de Processo Civil e Leis Complementares 108/01 e 109/01, defendendo que a condenação ao pagamento de pensão integral criará uma situação de enriquecimento ilícito por parte da recorrida e desfigurará o plano previdenciário complementar. Afirma, ainda, que haverá favorecimento ao excesso de execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB /DF 14.517 e OAB/SP 516.061 (ID 75299121). Nas contrarrazões, o recorrido pede a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Ademais, ainda que não fosse o óbice acima mencionado, o apelo não poderia prosseguir, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Malgrado alegue a apelante que não restou demonstrada a dependência econômica e o direito ao benefício, verifica-se que houve sim a comprovação de união estável entre L. E. e o falecido, a qualidade de beneficiários, bem como a desnecessidade de reconhecimento prévio pelo INSS, em que pese a redação do supracitado art. 5o, § 2o, porquanto suprida pelo reconhecimento judicial.” (ID 74399262). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o inconformismo descabe transitar em relação ao aventado vilipêndio aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que houve comprovação de união estável, da qualidade de beneficiários e da dependência econômica do recorrido em relação ao participante. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento às Leis Complementares 108/01 e 109/01, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). No que concerne ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório do recurso, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75299121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015